Tribunal: CARF
Processo: 15374.907897/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.907897/2008-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.747 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RH INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DJR, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente e não reconhecer do crédito pleiteado.
Versa este processo “sobre” PER/DCOMP A DERAT/RJO; através do Despacho
Decisório n° 775518005 (fl. 37), não homologou a compensação declarada nos PER/Decomps
que relaciona.
A manifestação de inconformidade foi interposta em 05 de agosto de 2008 (fls.
39-40) diante do despacho decisório de fls. 38 que não homologação da compensação declarada
na DCOMP, alegando que houve erro no preenchimento da declaração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.907897/2008-99
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907897/2008-99

Contudo, a manifestação foi julgada improcedente e o direito creditório não foi
reconhecido. Isso porque, conforme se destacou, a compensação é efetuada mediante entrega de
declaração de compensação, cabendo ao declarante prestar informações de crédito e comprovar
ser titular, devendo aquelas serem correspondentes as já declaradas em outros documentos.
Entendeu-se em acórdão que não basta a juntada da DIPJ retificadora, devendo a
recorrente ter comprovado o erro contido que ensejou a retificação. As retenções constituem
antecipação, e que somente na hipótese de saldo negativo apurado de forma passível de
comprovação é que se caracteriza o direito líquido e certo para fins de restituição/compensação.
Dessa feita, foi dada manutenção ao despacho decisório por ausência de elemento
de prova que o modifique.
Insatisfeita, o recurso voluntário foi interposto pela recorrente em 30 de agosto de
2010 (fls. 250-251), alegando, em síntese, que é empresa do ramo de recursos humanos e, como
retenção de IRRF e CSLL representa 20% do seu faturamento real, a única forma de manter seu
capital de giro é compensar, de forma rápida, os créditos dos referidos tributos com outros
devidos.
Informa que interpretou de forma equivocada a orientação do preenchimento da
DIPJ do ano base 2004, lançamento apenas o valor suficiente para compensar CSLL a pagar, não
observando o preenchimento do campo que exige o total de CSLL retira na fonte, e que
observado o equívoco, apresentou declaração retificadora.
Pelos fundamentos, juntou o balancete do período de janeiro a março de 2004 para
comprovar o saldo de CSLL, bem como a DIRF constando rendimentos oferecidos para
tributação e retenção anual.
Requereu, portanto, a reforma do Acórdão n. 12-32.072, reconhecendo-se o
direito ao valor compensado e a homologação da compensação.
É o Relatório.
Voto.
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Mérito.
Aduz a Recorrente que errou ao preencher a DIPJ, quando deixou de informar a
totalidade das retenções de fonte.
Contudo, desde a origem a contribuinte foi alertada no sentido de que as
informações sobre fatos tributáveis deveriam estar lastreadas na escrituração contábil-fiscal e na
documentação do contribuinte. Se houve um erro de fato no preenchimento da DIPJ, este deveria
ser comprovado por meio dos documentos hábeis, como os livros contábeis e fiscais, bem como
os demais que demonstrem as informações neles contidas.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907897/2008-99

No caso em apreço, tem-se que o interessado se limita a juntar DIPJ retificadora,
de 13/11/2007 (fl. 42), o que não é suficiente para demonstrar a existência do referido crédito,
posto que a simples alegações, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento a maior, que teria originado o crédito pleiteado pela contribuinte em sua declaração
de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro contido na DIPJ, que ensejou sua retificação, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Como bem observado pelo acórdão de origem:
As retenções na fonte constituem antecipações. Somente na hipótese de vir a ser
apurado saldo negativo é que pode restar caracterizado direito líquido e certo, passível de
utilização para fins de restituição ou compensação com outros débitos. A pessoa jurídica
só pode deduzir a fonte sobre receitas que integraram a base de cálculo (provado o
oferecimento à tributação dos rendimentos). A mera indicação de retenções de fonte não
comprova a existência de crédito.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas a liquidez e a certeza pela autoridade administrativa.

Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, para comprovação dos créditos
retificados na DIPJ/2004, anexou ao processo: Cópia do Balancete do período de Janeiro à
Março do ano de 2004 e o Resumo de Beneficiário (DIRFROO7) do Ano-Calendário de 2004
emitido pela Receita Federal do Brasil referente os três CNPJs da empresa constando os
rendimentos oferecidos para tributação e a retenção anual a benefício da Intimada, arguindo que
Pedido de Reconhecimento do Direito Creditorio e Homologação de Compensação, justifica-se
nos fatos seguintes:
1 - A Intimada por se tratar de empresa no ramo de recursos humanos,
principalmente prestando serviços de mão de obra temporária, aproximadamente 90% do
valor faturado é relativo às remunerações devidas aos seus funcionários, mais encargos e
benefícios, alem dos impostos ISS, PIS e Cofins. Por tal motivo, a retenção dos impostos
IRRF e CSLL (2% do faturamento bruto) representa 20% do faturamento real, valor, este,
bem superior ao IRPJ e a CSLL a pagar, sendo certo, portanto, que a única opção para
empresas deste ramo para manter o seu capital de giro é compensar, rapidamente, os
créditos de IRPJ e CSLL com outros tributos federais devidos.
2 - A Intimada interpretou equivocadamente a orientação do preenchimento da
DIPJ do ano base 2004, exerclcio 2004 da Ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre
o Lucro Liquido), fazendo o lançamento na linha 45((-) CSLL Ret. Fonte pl Outras PJ -
Lei n°. 10.833/2003) apenas do valor suficiente para compensar a CSLL A PAGAR
(linha 48), não observando que o valor a ser lançado na linha 45, SERIA O TOTAL da
CSLL retida na fonte por outras PJ sobre seu faturamento. Apos observado tal equívoco,
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907897/2008-99

a mesma apresentou DIPJ Retificadora em 13/11/2007, conforme recibo de entrega n°.
04.33.54.25.11-16.
3 - Informa também que a soma das contribuições retidas no 1°. Trimestre de 2004
de R$ 83.748,22 (oitenta e três mil setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois
centavos), conforme declarado na Linha 45 (CSLL Ret. Fonte p/ Outras PJ (Lei n°
10.833/2003) resultando Impostos a Pagar NEGATIVO no valor de R$ 83.748,22,
conforme declarado na linha 45 (CSLL Ret. Fonte p/ outras PJ (Lei n. 10.833/2003)
resultando impostos a pagar Negativo no valor de R$ 83.748,22 conforme “linha48 CSLL
a pagar” da DIPJ/2004 – Retificadora, valor este suficiente para justificar o pedido de
compensação.
A Intimada, cumpridora dos deveres tributários, sociais e fiscais, em nenhum
momento teve a intenção de confundir a flscalização quanto aos seus direitos, mas sim,
cometeu um erro no preenchimento da declaração, ocasionando aparente falta de
sustentação dos valores apresentados no Pedido de Compensação, o qual já anexamos
cópia da DIPJ Retificadora ao processo, onde comprovamos parcialmente os créditos
existentes para compensação dos débitos declarados nos PER/DCOMP.

No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo, não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa,.
No presente caso, o não reconhecimento do direito creditório da Recorrente se
deu, como ele mesmo admite, por uma equivocada informação na DIPJ da empresa, erro este
que, posteriormente, foi sanado pela própria empresa, quando apresentou nova declaração
retificadora, em que, supostamente, consta o direito creditório da Recorrente, acompanhada da
DIRF onde estão demonstradas as retenções sofridas a título de IRRF.
Assim, arrimado no princípio da Verdade Material, justamente para confirmar
esse direito creditório, é que se mostra imprescindível a conversão do julgamento diligência, para
que a Delegacia da Receita Federal do Brasil:
(i) com base nos elementos dos autos e, em especial, na DIPJ retificadora,
apresentada em 13/11/2007, verifique se houve regular constituição do débito em nome da
Recorrente;
(ii) se esta retenção e recolhimento podem ser confirmadas através do informe de
rendimentos emitido pela empresa.
(iii) se o direito creditório ora em discussão (IRRF no valor de R$ 83.148,22 que
compõe o saldo negativo) não foi indicado, pela Recorrente, em outros pedidos de compensação.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.747 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.907897/2008-99

(iv) se o valor que deu origem ao IRRF foi levado à tributação pela Recorrente.
(v) elabore relatório conclusivo acerca da diligência realizada.
O contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 dias sobre o
relatório elaborado pela fiscalização. Após este prazo, com ou sem manifestação, os autos
deverão retornar ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital